Tribunal: TJBA
Processo: 8082564-47.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082564-47.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MAURO GOES DE SOUSA

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AR "NÃO PROCURADO". COMPARECIMENTO À PERÍCIA. ATO PERSONALÍSSIMO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de seguro DPVAT, sob o fundamento de ausência de comprovação da invalidez permanente da parte autora, em razão da não realização de perícia médica. A parte apelante alega cerceamento de defesa, ante a ausência de sua intimação pessoal para o comparecimento à perícia médica designada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de intimação pessoal da parte para a realização de perícia médica em ação de cobrança de seguro DPVAT configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. O cerceamento de defesa resta configurado pela ausência de intimação pessoal do segurado para a realização da perícia médica, uma vez que o ato possui natureza personalíssima e é essencial para a aferição do grau de invalidez, ponto controvertido da demanda.

4. A intimação por meio do Diário de Justiça Eletrônico (DJE) ou por via postal com a informação "não procurado" no AR não supre a exigência de intimação pessoal para comparecimento à perícia médica.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: "1. A intimação para a realização de perícia médica em ação de cobrança de seguro DPVAT, por se tratar de ato personalíssimo, exige a intimação pessoal do segurado, sob pena de cerceamento de defesa."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.194/74, art. 3º; CPC/1973, art. 234; CPC/2015, art. 269.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator